Tribunal: TJDFT
Processo: 0768484-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0768484-06.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA, GERSON CARNEIRO SPINDOLA JUNIOR APELADO: JULIO CESAR SPINDOLA ITACARAMBY DECISÃO Trata-se de Apelação Criminal interposta pela parte querelante em face de decisão que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, I e III, do CPP. O art. 42, §1o da Lei 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei 9.099/95, art. 54, parágrafo único). O artigo 29, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal aduz que apelação interposta contra decisão proferida em ação penal de iniciativa privada está sujeita a preparo. Ainda, o artigo 31 e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, esclarece que caberá imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro de 48 horas, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso, a apelação veio acompanhada apenas da guia para o recolhimento do preparo (ID 58631385), acompanhada de comprovante de transferência bancária em valores diversos do espelhado na guia do preparo e entre particulares estranhos à lide (ID 58631386), em que pese as custas iniciais do processo terem sido recolhias (ID 58631377 e ID 58631378). Assim, tratando-se de ação penal privada e não sendo o caso de apelante beneficiário da justiça gratuita, o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal devem ocorrer, independente de intimação, no prazo de 48 horas após a interposição do recurso, o que não foi observado pela parte apelante. Ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade recursal para conhecimento da apelação criminal, NÃO CONHEÇO do presente recurso nos termos do que dispõe o artigo 11, inciso XIII, do RITRJE deste Tribunal. Intimem-se. Após o decurso do prazo, baixem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito